Tribunal: TJBA
Processo: 8015051-10.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8015051-10.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Deivid Diego Gomes dos Santos

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS.

RECURSO DO
RÉU
.
SENTENÇA
CONDENA
TÓR
IA.

MATERIALIDADE

DEMONSTRADA NOS AUTOS.
AUTORIA NÃO COMPROVADA
DE FORMA ROBUSTA. ACERVO PROBATÓRIO FRÁGIL.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA RETRATADA EM JUÍZO. TESTEMUNHAS QUE CONFIRMAM A
POSSE DA DROGA PELO RÉU
COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL
, ORA RETIRADA.
AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS
ACERCA DA AUTORIA DELITIVA
. OBEDIÊNCIA AO
PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.
REFORMA
DA SENTENÇA
QUE SE IMPÕE.
RECU
RSO

CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Do caso em exame

1.
Versam os autos sobre Apelação Criminal interposta por
DEIVID DIEGO GOMES DOS SANTOS
,
contra a sentença proferida nos autos da ação penal nº
8015051-10.2024.8.05.0146
, que tramitou perante o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro, que o condenou a uma pena definitiva privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, bem como a 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do delito tipificado no artigo 33
,
caput
, c/c artigo 40, III,

da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas majorado por ser cometido nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais).

2
.

Segundo a peça acusatória
,
“
no dia 05 de novembro de 2024, por volta das 16:30, no Conjunto Penal de Juazeiro, BR 407, km 10, na estrada para Carnaíba, DEIVID DIEGO GOMES DOS SANTOS foi preso em flagrante delito por “ter em depósito” 199 (cento e noventa e nove) trouxinhas contendo erva seca, aparentemente maconha, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o auto de exibição e apreensão (ID Num. 473902259 - Pág. 13). Da análise dos autos depreende-se que, Policiais Penal encontravam-se em serviço, realizando revistas em celas, oportunidade em que ao realizar revista na Cela 08, Pavilhão A, foi encontrado 01(um) involucro plástico contendo 199 (cento e noventa e nove) trouxinhas de erva seca, aparentemente maconha. O
aculpado
, DEIVID DIEGO GOMES DOS SANTOS assumiu que o referido material era de sua propriedade, entretanto não informou aos
policiais
como adquiriu as substâncias entorpecentes. Diante dos fatos o
aculpado
, DEIVID DIEGO GOMES DOS SANTOS, foi conduzido e apresentado à Delegacia de Polícia, assim como o material apreendido. No interrogatório, em sede policial, o denunciado confessou a prática delitiva. A natureza do material apreendido foi confirmada pelo laudo provisório N° 2024 17 PC 005862-01 (Num. 473902259 – Pág. 17), o qual analisou uma amostra vegetal seca em 199 (cento e noventa e nove) invólucros plásticos, com massa bruta de 87,30 g (oitenta e sete gramas e trinta centigramas), que testou positivo para Cannabis sativa (maconha)
”
.

II. Da questão em discussão

3. A apelação interposta pelo
réu
tem como questão nuclear o pedido de
reforma da sentença
,
para que o recorrente seja absolvido,
com alegação
de

in
existência de provas suficientes quanto à autoria do delito de
tráfico ilícito de drogas
imputado
.

III. Das razões de decidir

4.
Vige, no direito brasileiro, o princípio da presunção da inocência,
segundo o qual ninguém pode ser considerado culpado até que haja uma sentença condenatória final. Depreende-se, assim, que o réu é presumido inocente, incumbindo à acusação comprovar o cometimento do
crime, deixando inconteste a autoria e materialidade.

5.
No que concerne ao crime de tráfico de drogas em apreço, a materialidade está descrita no bojo do Inquérito policial correlato, cadastrado no sistema PJE de primeiro grau, sob o nº 8014901-29.2024.8.05.0146. Nestes autos, estão acostados o Auto de Prisão em Flagrante Delito (APF) nº 71628/2024, correlato à prisão em flagrante do acusado, bem como o auto de exibição e apreensão nº 28944/2024 (id. 473902259, fl. 13, do IP 8014901-29.2024.8.05.0146), que relata terem sido apreendida 199 (cento e noventa e nove trouxinhas de maconha), o laudo pericial preliminar nº 2024 17 PC 005862 01, que atesta o resultado positivo para o vegetal “cannabis sativa”, totalizando 87,30 g (oitenta e sete gramas e trinta centigramas) do material apreendido. Ademais, o laudo pericial complementar, com exame definitivo, acostado ao id. 82968292 desta ação penal, afirma que foi “
Detectada a substância A-9 tetrahidrocanabinol (THC) no material analisado, um dos princípios ativos do vegetal Cannabis sativa, L. o qual se encontra relacionado na Lista F-2 da Portaria 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde, ora em vigor.
”

6
.
Dos depoimentos colhidos, nota-se que, durante revistas de rotina no Conjunto Penal, onde está recolhido o réu, foi realizada a inspeção na Cela 08, Pavilhão A, pelos agentes penitenciários, onde foram localizadas as 199 (cento e noventa e nove) trouxinhas de maconha. Então, a fim de verificar de quem era a propriedade do material apreendido, os agentes penitenciários questionaram aos detentos a quem pertencia a droga encontrada, quando, então, o réu assumiu a autoria. Com base nesta confissão realizada pelo interno, são os depoimentos das testemunhas ouvidas em fase inquisitorial e em juízo, que relataram que o réu assumiu ser dono da droga apreendida.

7. Observa-se, portanto, que toda a prova produzida nos autos acerca da autoria delitiva decorre da confissão extrajudicial do réu. Tem-se, sim, a validade dos depoimentos colhidos, contudo, o que se destaca é que as narrativas dos policiais sobre a autoria delitiva decorrem exclusivamente da confissão extrajudicial do acusado. Assim, tendo em vista que os depoimentos das testemunhas decorrem unicamente da confissão extrajudicial do acusado, e não de outros elementos de provas aptos a relacionar a propriedade do material pelo acusado, vislumbra-se que a confissão extrajudicial do réu é elemento isolado nos autos para demonstrar a autoria delitiva. Ocorre que, na situação em epígrafe, a prova produzida nos autos acerca da autoria delitiva não é suficiente para condenar o acusado, isto porque, em juízo, o réu retratou-se da confissão outrora realizada.

8
.
Não foram produzidos outros elementos probatórios aptos a demonstrar
a
autoria delitiva
. A droga apreendida foi encontrada em cela, a qual abriga, além do acusado, outros
nove
detentos. Assim, a confissão extrajudicial, ainda que acompanhada de testemunhas que afirmaram o réu confessar a posse d
as drogas, não é suficiente para demonstrar que tais substâncias de fato pertenciam ao acusado, uma vez que a cela era habitada por outros encarcerados, e, em juízo, o réu retratou sua confissão, aduzindo que o fez exclusiva
mente para não sofrer
eventuais consequências, como potenciais castigos.

9
. N
ão se pode olvidar
que
a confissão extrajudicial
, isoladamente, não pode conduzir à conclusão de ser o réu inocente ou culpado. Para tanto, deve vir corroborada por outros elementos de convicção, o que não ocorreu, no presente caso
, posto que as testemunhas apenas afirmaram que viram a confissão extrajudicial do réu, mas não apontam outros meios de afirmar que a droga de fato pertencia ao acusado
.

Ainda que a
confissão extrajudicial
ostente credibilidade, para ensejar a condenação,
é necessário
alicerce nas demais provas dos autos, o que não se evidenciou na espécie.

10
. Consoante a jurisprudência do STJ, "a avaliação do acervo probatório deve ser realizada balizada pelo princípio do favor réu. Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na
denúncia"

(
HC n. 497.023/ES
, de m
inha relatoria, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019
,
D
Je
21/6/2019).

1
1
.
Neste contexto, a falta de provas e elementos de convicção que demonstrem de forma inequívoca a prática, por parte do réu, dos comportamentos criminosos descritos na exordial acusatória, impõe ao julgador a absolvição em relação às condutas imputadas, pelo princípio
in dubio pro reo
, acolhido expressamente no Código de Processo Penal (art. 386, II, V e VII).

1
2
. No caso, não se vislumbra segurança para atribuição de autoria delitiva ao réu, especialmente quando se leva em conta que
o elemento de prova que atribui a autoria delitiva ao réu foi a confissão extrajudicial, retratada em juízo
.
O acusado negou ser autor do crime, em seu interrogatório judicial.
As testemunhas ouvidas em audiência de instrução apenas narram que presenciaram a confissão em fase inquisitorial.

D
urante todo o curso do processo não foram apresentadas quaisquer provas
aptas a vincular a droga apreendida à propriedade do réu
. O processo penal não se agarra a provas fragilizadas. Para que a pretensão acusatória tenha êxito, é necessário que o lastro probatório seja sólido, o que não ocorreu no caso em comento, sendo
necessária a reforma da sentença proferida pel
o juízo “a quo”.

1
3
. Parecer ministerial com opinativo pelo conhecimento e
des
p
rovimento do apelo.

IV.
Dispositivo

1
4
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
,
para absolver o réu
DEIVID DIEGO GOMES DOS SANTOS
da acusação de tráfico de drogas

majorado nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais
(
artigo 33
,
caput
, c/
c
artigo 40, III,

da Lei 11.343/06)
,
ante a fragilidade probatória,

com fulcro no

art. 386, VII do Código de Processo Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8015051-10.2024.8.05.0146
,
em que figura como apelante

DEIVID DIEGO GOMES DOS SANTOS
,

e apelado

o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria, em
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO
a
o
recurso de Apelação
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça